Tribunal: CARF
Processo: 19515.000033/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000033/2011-49
RESOLUÇÃO
1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCAFF PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
2

Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados autos de infração
formalizando a exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social
- PIS, através dos quais apurou-se crédito tributário, referente aos anos-
calendário de 2006 e 2007, no valor total de R$ 2.988.116,95, incluídos multa de
ofício e juros de mora, assim constituído:
▪ IRPJ: R$ 831.763,48;
▪ PIS: R$ 296.635,12;
▪ CSLL: R$ 490.631,72;
▪ COFINS: R$ 1.369.086,63.
Os autos de infração foram lavrados em 27/01/2011, e, após duas retificações, o
contribuinte foi cientificado em 14/03/2011, conforme Aviso de Recebimento de
folha 382.
Informa o Termo de Verificação Fiscal Revisado de Ofício - TVF (folhas 330 a 332),
datado de 11/03/2011, que, em ação fiscal na autuada, constatou-se que, na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ ano-calendário de 2006,
constou o valor de receita anual de R$ 6.734.829,35 e, na DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2007, a receita anual de R$ 8.513.562,25.
Em consulta efetuada no sistema NOVA GIA em relação às informações
constantes nos Relatórios CFOP Entradas e CFOP Saídas do ICMS, apurou-se que a
empresa declarou à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, receita de
venda anual de R$ 11.262.908,15 e R$ 13.066.635,15, para 2006 e 2007,
respectivamente, valores esses confirmados através de exame no Livros Registros
das Saídas.
Informa o TVF que, intimada a apresentar esclarecimentos a respeito das
divergências entre as bases de cálculo do ICMS e aquelas declaradas à Receita
Federal do Brasil, não houve manifestação por parte da autuada.
Esclarece ainda o TVF que, a partir do cotejo entre as bases de cálculo do ICMS
constantes nas GIAs e as bases de cálculo recuperadas a partir dos tributos
federais declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, foram determinadas diferenças representativas de receitas de vendas não
declaradas.
Lavrados os autos de infração, antes de seu encaminhamento para ciência do
contribuinte, constatou-se a necessidade de revisão em seus valores.
Após a informação, por parte do auditor, que as autuações seriam revistas e a
interessada devidamente cientificada, a empresa solicitou cópia do processo e
protocolizou, preventivamente, impugnação dentro do prazo de 30 dias a contar
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
3
da lavratura dos autos de infração, mesmo não tendo sido formalmente
notificada.
Aduz a fiscalização que, tendo em vista as alterações verificadas em função da
correção da forma de cálculo do adicional do IRPJ e a apuração das bases de
cálculo dos tributos federais em tela, foram novamente retificados os autos de
infração inicialmente lavrados, conforme os Anexos 1, 2 e 3 do TVF (folhas 333 a
335), sendo que:
▪ no Anexo 1 está demonstrada a apuração da base de cálculo dos tributos
federais declarados em DCTF;
▪ o Anexo 2 mostra a apuração das receitas conforme as GIAs-ICMS e;
▪ o Anexo 3 apresenta o comparativo entre as receitas segundo as GIAs-ICMS e as
receitas recuperadas a partir dos tributos federais declarados em DCTF.
Impugnação Tempestivamente, a autuada protocolizou impugnação (folhas 615 a
679), na qual apresentou as alegações que se seguem.
I - DOS FATOS
É apresentado um resumo dos eventos que levaram à lavratura dos autos de
infração.
II.1 - DA INACESSIBILIDADE AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO À ÉPOCA
DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ORIGINÁRIA E DO DIREITO À
APRESENTAÇÃO DESTA IMPUGNAÇÃO À RETIFICAÇÃO
Aduz o contribuinte que não teve acesso aos autos do processo administrativo
quando da apresentação da impugnação originária, tendo que agendar, na
Receita Federal do Brasil, vista aos autos e solicitar cópia do processo, sendo, na
ocasião, informado da indisponibilidade dos autos, uma vez que estavam de posse
do auditor que efetuou o lançamento, o qual informou, via e-mail, que estava
efetuando rerratificação do auto de infração, sendo certo que seria concedido
acesso ao respectivo processo e reaberto ao sujeito passivo prazo de 30 dias para
a apresentação de sua impugnação Mesmo assim, optou a empresa por
apresentar impugnação dentro do prazo contado desde a primeira intimação.
Conclui afirmando ser imprescindível o conhecimento da presente impugnação ao
lançamento retificado, que contém a exposição de novos argumentos e a juntada
de outros documentos, além daqueles que acompanharam a primeira
impugnação.
II.2 - DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO Nesse tópico interessada
demonstra a tempestividade da impugnação.
II.3 - DA DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006
A autuada alega decadência em relação a janeiro e fevereiro de 2006 por
tratarem-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para os quais
houve o pagamento parcial, sendo aplicável a regra prevista no art. 150, § 4o do
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
4
Código Tributário Nacional - CTN, ou seja, o prazo decadencial é de 5 anos
contados do fato gerador da obrigação tributária, conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do Recurso Especial no 973.733-
SC, entendimento já adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
Argumenta o contribuinte que o fato de não ter sido aplicada a multa de 150%,
razão pela qual não há que se falar em dolo, fraude ou simulação, reforça ainda
mais a aplicação do referido art. 150, § 4o do CTN.
Conclui o sujeito passivo que, considerando que a notificação acerca deste
lançamento deu-se em 14/03/2011, nos termos dos citados art. 150, § 4o e art.
149, Único do CTN, os débitos lançados relativos ao período de janeiro e fevereiro
de 2006 estão extintos em razão da decadência, conforme o art. 156, V do CTN.
II.4 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA
DA IMPUGNANTE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO
DECRETO-LEI No 5.844/43
A empresa alega cerceamento do direito de defesa e burla do rito que rege o
procedimento administrativo, uma vez que o auditor fiscal deixou de aplicar o
prazo de 10 dias para a apresentação de documentos conforme prevê o art. 74, §
2o c/c o art. 78 do Decreto Lei no 5.844/43, concedendo apenas o prazo de 5 dias
para a apresentação de esclarecimentos e grande parte da documentação
solicitada no Termo de Intimação Fiscal - TIF datado de 06/01/2011 (folha 183).
Ademais, argumenta a interessada que o citado TIF está datado de 06/01/2011,
enquanto o Termo de Verificação Fiscal - TVF (folha 227), que ensejou a lavratura
do presente auto de infração, está datado de 05/01/2011, ou seja, um dia antes
da intimação para que prestasse seus esclarecimentos sobre as divergências
encontradas entre as GIAs e as DCTFs e DIPJs, caracterizando inversão do
procedimento e cerceando seu direito de prestar os esclarecimentos.
Aduz ainda que, dadas as circunstâncias materiais que envolvem o lançamento, a
conduta do agente fiscal implicou na eliminação do exercício do direito ao
pagamento espontâneo de que trata o art. 47 da Lei no 9.430/96.
Conclui a autuada afirmando que reserva-se o direito de “aditar o que for
necessário para a sua defesa, quando entender pela existência de eventuais
outras irregularidades decorrentes da conduta do Agente Fiscal aqui apontadas”.
II.5 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO E DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NORMA DE DIREITO MATERIAL PREVENDO TAL
POSSIBILIDADE
Inicialmente o contribuinte transcreve o art. 149 do CTN, que prevê as hipóteses
em que o lançamento efetuado poderá ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa, sendo que, nas hipóteses elencadas, não se verifica a descrição da
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
5
conduta praticada pela auditoria, qual seja, o lançamento lastreado em base de
cálculo eleita por equívoco, pois não se constatou qualquer embaraço à
fiscalização, sendo certo que as retificações na autuação se deram por conta da
presunção utilizada pelo auditor.
Assim, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de revisão de ofício
previstas no art. 149 do CTN, conclui a interessada que as retificações ao
lançamento deram-se sem amparo em previsão legal.
Afirma ainda a empresa que a fiscalização valeu-se de presunção não prevista em
lei para concluir pela ocorrência de omissão de receitas por meio do cotejo direto
entre os dados das GIAs com aqueles constantes na DCTF, inexistindo previsão
legal a amparar o lançamento por presunção efetuado nesses termos.
Consta no auto de infração como fundamentação legal adotada para efetuar o
lançamento o art. 528 do RIR/99, que não prevê a hipótese de lançamento por
presunção através do cotejo entre a GIA e a DCTF, tendo estabelecido apenas a
possibilidade do lançamento por omissão de receitas, caso devidamente
constatada, não havendo qualquer menção à presunção utilizada pelo auditor
fiscal.
Os arts. 281 a 288 do RIR/99 abordam as hipóteses de presunção legal de omissão
de receitas e as formas de apuração da base de cálculo aplicáveis a tais situações,
sendo que a fiscalização confundiu indícios de omissão de receitas, que
demandam procedimentos adicionais investigatórios e complementares, com
hipóteses legais que podem lastrear o lançamento de ofício.
Transcreve trechos de acórdãos do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda no sentido de que, para viabilizar juridicamente o lançamento com base
em presunção, é imprescindível a prévia existência de norma de direito material e
que tal levantamento deve ser acompanhado da verificação efetiva da ocorrência
da omissão de receitas.
Argumenta ainda que, mesmo em procedimentos de apuração de tributo por
meio de presunção legal, é essencial a intimação do contribuinte para justificar a
origem das diferenças encontradas, o que não ocorreu no presente caso, uma vez
que o auto de infração foi lavrado em momento anterior à intimação para a
justificativa das diferenças apuradas.
II.6 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
CONFLITO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Nesse tópico, a interessada esclarece que:
▪ no Termo de Intimação Fiscal de folha 183, foi intimada a esclarecer divergências
entre as GIAs e as DIPJs;
▪ no Termo de Verificação Fiscal de folha 227, o auditor informou ter efetuado
consulta no sistema NOVA GIA, apurando valores de receitas confirmados nos
Livros Registro de Saídas;
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
6
▪ no mesmo documento, a fiscalização afirmou que analisou as DCTFs e concluiu
que, a partir de seu cotejo com as GIAs foram determinadas as diferenças
relativas às receitas de vendas não declaradas.
Conclui haver conflito nos fatos narrados pela auditoria, já que aduz que o cotejo
foi feito ora entre a GIA e a DIPJ, ora entre a GIA e a DCTF.
Ressalta ainda que nas DIPJs apresentadas constam as bases de cálculo(receita
bruta) adotadas na apuração e recolhimento dos tributos lançados, que não
foram levados em conta pelo auditor.
Transcreve trechos de acórdãos do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda no sentido de que a falta adequada de descrição da matéria tributária
implica na insubsistência da autuação.
Conclui pela nulidade insanável da presente autuação, tendo em vista que a
autoridade fiscal não precisou qual o cotejo adotado para o lançamento,
afrontando o disposto nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e o disposto no
art. 142 do CTN.
II.7 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTE O ERRO DE METODOLOGIA NA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITAS ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF E
DIPJ E DA IMPOSSIBILIDADE DO COTEJO DIRETO ENTRE AS INFORMAÇÕES DA GIA
E DCTF
Detalhando os eventos ocorridos durante a ação fiscal - análise das DCTFs,
comparações DIPJ x GIAs, bem como DCTF x GIAs e 2 rerratificações no auto de
infração -, afirma o contribuinte existir uma grande confusão que permite concluir
que o próprio auditor fiscal não soube exatamente como proceder aos cotejos, já
que retificou o lançamento por duas vezes, sempre no sentido de aumentar a
diferença relativa às receitas omitidas, sem um critério razoável que garanta a
confiabilidade do método de presunção utilizado.
Afirma ser inviável o cruzamento direto entre os dados da DCTF e da GIA para fins
de apuração de tributo por omissão de receitas, levando-se em conta a existência
de escrituração contábil que, embora não tenha sido considerada no lançamento,
em momento algum foi desqualificada pela autoridade fiscal.
Aduz que o cruzamento de dados realizado não reflete a realidade dos fatos ante
a ocorrência de erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e DIPJ, sendo
que tal inconsistência jamais poderia ter gerado a lavratura da autuação porque
foram apurados o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS devidos à época e efetuados seus
recolhimentos, bem antes da lavratura do auto de infração, o que evidencia a
ocorrência de erro no preenchimento das declarações.
A seguir, a autuada recompõe a base de cálculo de alguns meses da COFINS
cumulativa (receita bruta) com o objetivo de demonstrar a omissão e o erro de
metodologia adotado pela fiscalização, que não analisou a documentação contábil
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
7
e desconsiderou os pagamentos por ela efetuados a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Visando reforçar sua argumentação sobre a impossibilidade do cotejo direto dos
valores declarados em GIAs com as bases de cálculo de tributos federais, o
contribuinte destaca situações em que os valores incluídos nas GIAs não se
incluem na base de cálculo dos tributos federais lançados, quer sejam: valores
relativos às operações de remessa de mercadorias em consignação, bonificação e
brindes, que configuram distorção entre a GIA e a DCTF.
Destaca ainda a decisão proferida pelo STF em autos de Recursos Extraordinários
reconhecendo a inconstitucionalidade da incidência do PIS/COFINS sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento/renda bruta e ainda a discussão travada
sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS/COFINS, ainda pendente de julgamento à época da impugnação.
Transcrevendo trechos de acórdãos do CARF sobre o tema, conclui que a base de
cálculo eleita pelo auditor não guarda relação com a base de cálculo dos tributos
exigidos, pois, além de não considerar os valores já tributados, considerou valores
não tributáveis, bem como não foi levada em conta sua documentação contábil.
A seguir, discorre longamente sobre presunção hominis e presunção legal e,
abordando a questão da não consideração da contabilidade apresentada,
argumenta que, se houvesse ocorrido a omissão de receitas, tal fato ensejaria a
imprestabilidade de sua contabilidade, obrigando a fiscalização ao arbitramento
do lucro, o que não ocorreu.
Afirma que o ato administrativo deve pautar-se pelos princípios da finalidade, da
moralidade e da verdade material, não sendo lícito punir o contribuinte com a
tributação de suas operações mercantis tão somente pela ocorrência de um erro
de fato no preenchimento de sua declaração, assim como sem considerar as
diferenças inerentes à forma de apuração, tributação e declaração de cada
tributo.
Aduz ainda que, de acordo com o art. 142 do CTN, a identificação da matéria
tributável compete, privativamente, à autoridade administrativa, sendo do sujeito
ativo o ônus da prova da efetiva ocorrência da obrigação ou infração tributária,
devendo este prover tanto o lançamento como a imposição da sanção, mediante
elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento das
autoridades julgadoras.
Conclui se fazer necessário a anulação do presente auto de infração, requerendo,
subsidiariamente, a exclusão do lançamento dos valores comprovadamente
apurados e tributados, assim como aqueles que compõem a base de cálculo do
ICMS, mas não compõem a base de cálculo dos tributos federais exigidos.
II.8 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTE O ERRO NO CÁLCULO
EFETUADO APÓS AS RERRATIFICAÇÕES DOS LANÇAMENTOS
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
8
Argumenta o contribuinte ter a auditoria, mesmo após as rerratificações
promovidas, ter se equivocado quanto à incidência do adicional de 10% no IRPJ.
Tal adicional é previsto no art. 3o, § 1o da Lei no 9.429/95, que determina sua
aplicação sobre “a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o
valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do
respectivo período de apuração”, no caso, 3 x R$ 20.000,00, ou seja, R$
60.000,00.
No demonstrativo de folha 655, verifica-se que, no caso concreto, a parcela do
lucro presumido do primeiro e segundo trimestres de 2006 foi de R$ 59.914,45 e
R$ 57.816,24, respectivamente, valores inferiores a R$ 60.000,00, sobre os quais a
auditoria fez incidir tanto a alíquota de 15% quanto o adicional de 10%.
II.9 - DAS PROVAS APRESENTADAS E DA NECESSIDADE DE SUA APRECIAÇÃO POR
FORÇA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Transcrevendo trecho de renomado doutrinador, bem como de acórdão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do antigo Conselho de Contribuintes,
tratando de verdade material, aduz a impugnante ser necessário a apreciação de
todas as provas apresentadas e as que eventualmente vierem a ser trazidas
nestes autos.
III.1 - DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS - CARF ACERCA DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
Nesse tópico, o sujeito passivo aborda o art. 62-A do Regimento Interno do CARF,
que determina que as decisões definitivas do STJ e do STF, quando a matéria
tenha sido julgada por meio de Recurso com Repercussão Geral reconhecida ou
Representativo de Controvérsia, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros.
III.1.2 - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS COM BASE NA LEI No 9.718/98 - VISÃO GERAL
Aqui, a interessada trata da publicação, em novembro de 1998, da Lei no
9.718/98, determinando que o PIS e a COFINS passassem a incidir sobre a receita
bruta da pessoas jurídica, compreendida pela totalidade das receitas auferidas,
sendo irrelevante a atividade exercida e a classificação contábil adotada.
Afirma que, à época dessa alteração, o arquétipo constitucional vigente previa a
incidência das referidas contribuições somente sobre o seu faturamento,
correspondente à receita operacional bruta (art. 195, I).
Somente com a edição da Emenda Constitucional no 20/98, posterior à publicação
da Lei no 9.718/98, ocorreu a alteração do texto do inciso I do artigo 195,
passando as contribuições para o custeio da Seguridade Social a incidir sobre a
receita e/ou o faturamento das pessoas jurídicas, ou seja, quando da edição da Lei
no 9.718/98, que majorou a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS,
não havia previsão constitucional que a legitimasse.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
9
Em novembro de 2005, o STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade,
reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
afastando do ordenamento jurídico brasileiro as alterações perpetradas pela
citada lei no que tange à base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
III.1.2.3 - DOS EFEITOS DA DECISÃO RELATIVA À INCONSTITUCIONALIDADE DA
MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS COM BASE NA LEI No
9.718/98 PERANTE O FISCO FEDERAL
Discorre robustamente a autuada sobre controle concentrado e controle difuso
de constitucionalidade, bem como sobre mecanismos hábeis a dar maior
aplicabilidade ao entendimento manifestado pelo STF.
Afirmando ser público e notório o posicionamento já firmado por aquela corte
acerca da majoração da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS,
perpetradas pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, conclui pela necessidade da
apuração dos referidos tributos conforme orientação firmada pelo STF, excluindo-
se da base de cálculo das exações valores que não se enquadram no conceito de
faturamento/receita bruta.
III.1.3 - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS E DO PIS - DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ACERCA DA MATÉRIA
De modo semelhante à discussão relativa ao alargamento da base de cálculo do
PIS/COFINS, o contribuinte aborda a discussão relativa à constitucionalidade da
inclusão do ICMS na base dos mesmos tributos, sendo que, à época da
impugnação, encontrava-se pendente de julgamento perante o STF o Recurso
Extraordinário no 240.785-2/MG, já tendo se manifestado favoravelmente ao
reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS seis dos onze
ministros.
Conclui afirmando que, pacificado o entendimento pelo STF acerca da matéria em
favor dos contribuintes, deverá esse entendimento ser observado por este órgão
julgador, nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
III.2 - DOS JUROS E SUA INAPLICABILIDADE SOBRE A MULTA DE OFÍCIO, CASO
VENHA A SER MANTIDO O LANÇAMENTO
A empresa aduz que, caso mantido o lançamento, será indevida a imposição de
juros de mora sobre a multa de ofício lançada e não paga no vencimento, por
ausência de previsão legal.
▪ o cancelamento do auto de infração, excluindo-se do lançamento os valores por
ela apurados e tributados, bem como os valores que não compõem a base de
cálculo dos tributos lançados;
▪ o cancelamento dos valores lançados a título de multa e juros;
▪ a aplicação do art. 62-A, Anexo II do Regimento Interno do CARF no caso do
alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS, assim como a inclusão do ICMS
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
10
em sua base de cálculo e ainda sobre a aplicação da taxa SELIC, adotando-se o
entendimento do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida;
▪ a produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente a posterior
juntada de documentos.
Argumenta que o art. 161, § 1o do CTN dispõe que o crédito tributário
integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora, sendo que,
ao referir-se ao “crédito tributário”, o diploma legal não se refere à multa de
ofício, mas apenas ao principal.
Reproduz trechos de acórdão do antigo Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF no sentido de seu entendimento.
Ademais, continua a empresa, os juros moratórios, cuja aplicação foi autorizada
pelo lançamento, limitam-se àqueles aplicados sobre o tributo, conforme
determinam o art. 6o, § 2o e 28 da Lei no 9.430/96, constantes na capitulação
legal do lançamento.
E ainda que assim não fosse, tendo sido aplicada a taxa SELIC, depreendese da
leitura do art. 61 da Lei no 9.430/96, que a referida taxa se aplica apenas sobre os
tributos não pagos no vencimento.
III.3 - DOS JUROS COM BASE NA TAXA SELIC
Nesse tópico, o sujeito passivo rebela-se contra a utilização, como juros de mora,
da taxa SELIC, afirmando que, sobre a constitucionalidade ou não da incidência
desse índice na atualização de débitos tributários, o STF reconheceu a
repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 582.461, aguardando
julgamento definitivo.
Assim sendo, definida pelo STF a questão relativa à constitucionalidade ou não da
aplicação da taxa SELIC na atualização de débitos tributários, faz-se necessário seu
acatamento, nos termos do art. 62-A, Anexo II do Regimento Interno do CARF.
IV - DO PEDIDO
Por fim requer a autuada:
▪ o provimento à impugnação, com o acolhimento das preliminares de decadência
e nulidade do lançamento;

A DRJ, ao proferir o acórdão no 14-87.022 - 7a Turma da DRJ/RPO, entendeu por
bem julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente,
determinando a exclusão dos valores apurados a título de PIS e COFINS para as competências
01/2006 e 02/2006, por motivo de decadência prevista no art. 150, § 4o do CTN, bem como a
exclusão do adicional do IRPJ previsto no art. 542 do RIR/99, lançado sobre base tributável inferior
a R$ 60.000,00 para o 1o e 2o trimestres de 2006.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
11
Contra a referida decisão não foi interposto recurso de ofício, tendo em vista que o
crédito tributário exonerado não atingiu o valor de alçada.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
Nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa;
(ii)
Impossibilidade de revisão de ofício do lançamento;
(iii)
Ilegalidade da autuação por presunção em razão de ausência de norma;
(iv)
Conflito na descrição dos fatos, uma vez que a Autoridade Fiscal ora teria
apontado existência de diferenças apuradas em cotejo feito entre GIA e
DIPJ, ora teria apontado diferenças apuradas em cotejo entre GIA e DCTF;
(v)
Não ocorreu omissão das receitas, mas mero erro de fato no preenchimento
da DCTF e DIPJ;
(vi)
Foram tributados valores constantes das GIA relativos a operações de
remessa de mercadorias em consignação, bonificação, brindes, entre outras
receitas não tributadas pelo IRPJ, CSLL, COFINS e PIS;
(vii)
Inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo do PIS e da Cofins
com base na Lei no 9.718/98;
(viii)
Inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
Cofins;
(ix)
Inaplicabilidade de juros sobre multa de ofício
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.

1
INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS;
Alega a Recorrente que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
12
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no
574.706 em sede de repercussão geral (tema 69), nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC
02-10-2017)”

Sabe-se, também que os efeitos da referida decisão foram modulados para serem
produzidos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocolizadas até a data do referido julgamento.
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 — data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da Cofins' —, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os
ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da relatora. Presidência do ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência — Resolução 672/2020/STF)"
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
13
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se sobre o tema ao proferir o
Parecer SEI no 7698/O presente processo foi protocolado em 2009, e refere-se a PER/DCOMP
transmitidos em 23 de novembro de 2007 e 12 de maio de 2009.
O já referido Parecer PGFN, assim internaliza para aplicação pela Autoridade /ME,
nos seguintes termos:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”; b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e c) o ICMS a
ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.”
Também é certo que o RICARF prevê a observância das decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral e dos Pareceres aprovados pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002.
Assim, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser excluído o ICMS
recolhido e o destacado em nota fiscal, da base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, não se
pode olvidar que os elementos constantes dos autos do presente processo não são suficientes
para que esta Turma determine o montante do crédito tributário que deve ser exonerado, uma
vez que não há comprovação do ICMS destacado nas notas fiscais.
Dessa forma, visando proferir uma decisão líquida, entendo que a melhor solução
para o presente processo é a conversão do presente julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à unidade de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i)
Intime a ora Recorrente a apresentar notas fiscais, Livro Registro de
Apuração do ICMS, além de outros documentos que a Autoridade Fiscal
considere necessários para apuração da repercussão da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 no lançamento de ofício em
análise;
(ii)
com base na documentação apresentada pelo contribuinte, elabore parecer
conclusivo demonstrando o cálculo das contribuições ao PIS e Cofins após a
exclusão do ICMS da base de cálculo;
(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, sob pena
de nulidade.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000033/2011-49
14

É como eu voto.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1015
DF CARF MF
Original